Tribunal: TJDFT
Processo: 0726320-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726320-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: SONIA MARIA ASSUMPCAO LAURINDO DA SILVA DECISÃO 1. O réu agrava do capítulo da decisão da 10a Vara Cível de Brasília (Proc. 0713416-53.2022.8.07.0001 - id 130090540) que, em demanda declaratória, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à autora. Alega, em síntese, não comprovada a hipossuficiência da autora apta a ensejar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Aponta perigo de dano no iminente julgamento do feito, hipótese em que autora será beneficiada pela suspen[1]são de exigibilidade de eventuais condenações. Requer o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Decisão que, na fase cognitiva, rejeita a impugnação à gratuidade de justiça não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE MENOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO PELO JUÍZO A QUO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, DO CPC. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARTS. 147, INCISO I, DO ECA, E 2o, DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL PLENO, DO TJDFT. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. Considerando que as decisões interlocutórias de rejeição à impugnação à gratuidade de justiça não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar a medida pretendida, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. Recurso não conhecido, nessa parte. (...). 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesse ponto, não provido. (4a Turma, ac. 1.365.843, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021). Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator